Tribunal: TJMT
Processo: 1006764-22.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1006764-22.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSIMAR BATISTA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 018.647.441-54 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Rosimar Batista dos Santos Ferreira.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PROFESSORA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de professora, condenando o ente público demandado ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária desvirtuada gera nulidade e, em caso positivo, se há direito aos benefícios sociais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Contratação temporária contínua e desvirtuada afronta o art. 37, IX, da CF, caracterizando nulidade.

4.

A nulidade do vínculo assegura os direitos sociais previstos no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

6.

A contratação temporária desvirtuada viola o art. 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais, como o FGTS.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, artigo. 37, IX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Decreto 20.910/1932; LC Estadual n.o 600/2017; LC Estadual n.o 719/2022; LC Estadual n.o 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STF, RE 596.478, Tema 308; STF, RE 765.320, Tema 916.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Rosimar Batista dos Santos Ferreira.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

do
Estado de Mato Grosso.

Ação:
de Cobrança.

Origem:

1o Juizado Especial de Rondonópolis
-MT.

Sentença (Id.

321117859
)
:
julgou procedentes
os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários e condenar o reclamado a pagar à parte autora o
FGTS do período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado
(Id.

32111786
0
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral. Ressalta a existência da Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por igual período.

Contrarrazões
(Id. 321117861): pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1006764-22.2025.8.11.0003

Recorrente:
Estado de Mato Grosso.

Recorrida:
Rosimar Batista dos Santos Ferreira.

VOTO

EMINENTES PARES

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida na presente Ação de Cobrança proposta por
Rosimar Batista dos Santos Ferreira em
desfavor do
recorrente,
na qual a autora alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrente, na função de apoio administrativo educacional elementar, de 2017 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

DO MÉRITO

Na hipótese dos autos, de acordo com a documentação apresentada, verifica-se que a autora
laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Estadual, entre os anos de 2017 a 2024, no cargo de
professora.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Acerca da matéria, a Lei Complementar n.° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;

V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

Além disso,
as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL No 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI No 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2a TR – RI no 1007079-07.2023.8.11.0040 – rela. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Ademais, em que pese a existência da
Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como da Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal, é fato que, quando da entrada em vigor das referidas normas, o contrato inicial da parte autora já havia extrapolado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto na Lei Complementar n.o 600/2017.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do artigo 37, da CF, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela parte autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as reiteradas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da parte autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado, condeno o
Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no percentual de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025